Tribunal: TJES
Processo: 5013054-33.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013054-33.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

APELADO: SONIA BATISTA DE ARAUJO SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de citação da parte requerida e da inércia da instituição financeira em promover as diligências necessárias após advertência judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de citação, fundamentada no art. 485, IV, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora ou se a intimação do patrono via Diário de Justiça é suficiente para o encerramento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida constitui pressuposto de validade e de desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 239 do CPC.

4. A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, restringe-se exclusivamente às hipóteses de extinção por negligência das partes ou abandono da causa (incisos II e III do referido artigo).

5. Na hipótese de extinção fundada no art. 485, IV, do CPC, por ausência de citação da parte ré, é desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora, bastando a intimação do patrono regularmente constituído.

6. A inércia da parte autora em atender ao comando judicial para viabilizar a angularização da relação processual, após ciência inequívoca do causídico, autoriza a extinção prematura da demanda.

7. O princípio da primazia do julgamento de mérito não exime os litigantes do cumprimento dos deveres processuais e da observância dos prazos fixados pelo julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por ausência de citação, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, dispensa a prévia intimação pessoal da parte autora, bastando a intimação do advogado via imprensa oficial.

2. A não efetivação da citação da parte ré, aliada à inércia da parte autora em promover as diligências determinadas pelo juízo após regular intimação de seu patrono, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, 485, II, III, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.08.2019; TJES, Apelação Cível nº 0020890-30.2020.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 10.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0008600-21.2018.8.08.0021, Rel. Desa. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 16.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, a instituição financeira apelante ajuizou ação de busca e apreensão visando a retomada de um gerador de energia objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária, em razão do inadimplemento da devedora desde a parcela vencida em 28/02/2022, totalizando um débito de R$ 17.816,79.

A sentença hostilizada extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da não efetivação da citação da parte requerida.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a extinção do processo por ausência de citação (art. 485, IV, do CPC) exige a prévia intimação pessoal da parte autora, ou se a intimação do patrono via Diário de Justiça, cumulada com a inércia após advertência judicial, é suficiente para o encerramento do feito.

Pois bem. Após análise do caderno processual, tenho que a r. sentença vergastada
não merece reforma.

Consoante cediço, a citação constitui pressuposto de validade e de desenvolvimento regular do processo, sem a qual este não pode desenvolver-se validamente, nos termos do art. 239 do CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Na hipótese, a extinção não decorre de abandono da causa, mas da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a não efetivação da citação da parte ré, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC restringe-se às hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não incidindo quando a extinção se funda no inciso IV. Intimada por meio de patrono regularmente constituído para promover as diligências necessárias ao ato citatório, a parte autora permaneceu inerte, razão pela qual se mostra legítima a sentença terminativa.

A propósito do tema, o entendimento sufragado pelo STJ orienta que a falta de citação configura ausência de pressuposto de validade, ensejando a extinção sem exame de mérito e prescindindo da intimação pessoal do autor:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO .
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1.
A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015.2 . A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

Nesse ponto, sublinhe-se que a regular marcha processual e a observância dos prazos fixados pelo julgador são deveres das partes, em atenção ao princípio da celeridade e da boa-fé objetiva. Ademais, nada impedia a exequente de, diante de eventual dificuldade na localização do devedor ou da alegada exiguidade do prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da ordem, peticionar ao Juízo, ainda dentro desse lapso temporal, requerendo a sua dilação ou a suspensão do feito para diligências complementares.

Destaco, inclusive, que o fato de o recorrente ter requerido ao Juízo diligências para localização do requerido não se mostra suficiente para afastar a conclusão alcançada, uma vez evidenciada a inércia ao tempo do comando decisório que lastreia a prolação da sentença terminativa, o que, ao lado das reiteradas tentativas frustradas de angularização da relação jurídica processual, tornou inevitável o prosseguimento do feito, como já exposto
.

No caso, observa-se que o magistrado
a quo
agiu em estrita observância ao rito processual. Compulsando os autos, verifica-se que a intimação do despacho de ID nº 17743996 — que determinava o andamento do feito sob pena de extinção — foi regularmente realizada em nome do novo patrono da apelante no dia 24/02/2026, data de sua disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). Portanto, a ciência do causídico quanto à necessidade de diligenciar a citação restou plenamente aperfeiçoada.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que o princípio da primazia do julgamento de mérito não exime as partes do cumprimento dos deveres processuais e da observância dos prazos fixados pelo julgador.

Consoante está a remansosa jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – AUSÊNCIA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL – INÉRCIA DO AUTOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO SURPRESA – TESE REJEITADA – INAPLICABILIDADE DO § 1º, DO ART. 485 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Como é cediço, por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes do TJES. 2. No caso, para além da tentativa infrutífera de citação do executado, a exequente foi intimada, por meio de seu patrono, a tomar as providências cabíveis que lhe incumbiam, porém, quedou-se inerte quanto ao ato citatório, a ensejar, de forma correta, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual.
3. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, tendo em vista que o juiz primevo, antes da extinguir o processo sem resolução do mérito, determinou a intimação da parte exequente para que adotasse as providências relacionadas a citação do executado, o que não teria ocorrido nestes autos, de modo que foi aplicado à hipótese vertente o entendimento jurídico coerente para o deslinde da causa. 4. A extinção do processo não se deu por conta da paralisação do processo por 01 (um) ano em razão de negligência da parte (hipótese do inciso II do art. 485 do CPC) ou por abandono de causa (inciso III do mesmo dispositivo legal), mas, como referido, da ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação da ré, de modo que não há se cogitar na providência prevista no § 1º do artigo de lei ora citado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AP nº 0020890-30.2020.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, julgado em 10/04/2024 – grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Consoante cediço, trata-se a citação de pressuposto objetivo de existência de relação jurídica processual, sem a qual, portanto, o processo não pode desenvolver-se validamente, nos precisos termos do art. 239, do CPC. 2. A extinção por ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo prescinde da prévia intimação pessoal da parte, uma vez que não se trata da hipótese de abandono. Precedentes.
(TJES - Apelação Cível n° 0008600-21.2018.8.08.0021 - 2ª Câmara Cível - Desa. Heloisa Cariello - julgamento em 16/07/2024).

Dessa forma, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo revelou-se acertada, não havendo a caracterização de
error in procedendo
,
especialmente quando a parte foi previamente advertida sobre as consequências da não localização do executado e do não atendimento do comando judicial no prazo então assinalado.

Do exposto,
CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença impugnada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) em razão da ausência de condenação prévia na origem e da inexistência de contrarrazões.

É como voto.

Vitória-ES, data de registro no sistema.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)